Tribunal: TJSP
Processo: 0001866-20.2024.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo em execução – Lesão corporal contra a mulher – Regime Semiaberto – Pedido de concessão de prisão domiciliar – Ausência de prova de impossibilidade do tratamento na prisão, bem como da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores – Requisitos não verificados – Decisão mantida – Agravo desprovido.